Tribunal: CARF
Processo: 10320.003052/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003052/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
GENIVAL MORAIS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. 30
DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF n. 9).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, para
na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 519/540) interposto pelo Contribuinte
GENIVAL MORAIS COSTA, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 502/507), que
não conheceu da impugnação contra o auto de infração (e-fls. 429/428), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003052/2007-53
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003052/2007-53

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Válida é a intimação por via postal enviada para o endereço indicado pelo contribuinte
no cadastro de CPF, mesmo que o Aviso de Recebimento não tenha sido assinado pelo
contribuinte.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário apurado é relativo às Declarações de Ajuste Anual dos
exercícios financeiros de 2002 e 2003, anos-calendário 2001 e 2002, respectivamente, e decorreu
de infração de omissão de rendimentos, caracterizada por falta de comprovação da origem de
depósitos bancários.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 17/09/2007,conforme
Aviso de Recebimento (AR), e-fl. 450, o contribuinte apresentou, em 15/01/2008, impugnação
de e-fls. 467/491, que deixou de ser conhecida pelo órgão julgador de primeira instância em face
do reconhecimento da intempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2012 (e-fl.516), o
contribuinte interpôs em 04/04/2012 recurso voluntário (e-fls. 519/540), no qual alega em
síntese:
- tempestividade da impugnação;
- inexistência de omissão de rendimentos, pois os depósitos creditados na conta do
impugnante eram recursos administrados de terceiros;
- que os depósitos não se caracterizam como rendimento líquido a ser utilizado na
sistemática de apuração do Imposto adotada pela Administração Fazendária;
- que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (depósito bancário não pode se
constituir em fato gerador do Imposto de Renda);
- que o ônus da prova, cabe no caso presente ao Fisco;
- decadência quanto ao crédito tributário relativo ao exercício financeiro de 2002,
ano-calendário 2001, nos termos do art. 150 do CTN;
- ilegalidade da cobrança da multa de ofício no percentual de 75%;
- impossibilidade de se utilizar a selic como taxa de juros moratórios incidentes
sobre os débitos de natureza fiscal.
É o relatório.

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003052/2007-53

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe apenas pontuar que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada
a análise das demais questões suscitadas.
O recorrente insiste na tese segundo a qual sua impugnação seria tempestiva, eis
que somente teria tomado conhecimento do Auto de Infração, em 26/12/2007, data de
recebimento de cópia do presente processo administrativo. Assim o prazo fatal de 30 (trinta) dias
para oferecimento da impugnação, contando-se a partir do dia 27/12/07 (quinta-feira), encerrar-
se-ia, somente em 25/01/2008 (sexta-feira). Desta forma a impugnação de e-fls 467/491,
apresentada no dia 15/01/2008, deveria ser considerada tempestiva.
Ocorre que, como ressaltado pela decisão de primeira instância, na data da ciência
do auto de infração em 17/09/2007 (e-fl. 450), constava do cadastro da Secretaria da Receita
Federal como domicílio fiscal eleito pelo recorrente o endereço Rua Curuzu, 04, Quadra 25,
Jardim Eldorado, São Luis, Maranhão. O endereço onde foi entregue o Auto de Infração é o
mesmo endereço para o qual foram encaminhadas todas as correspondências para o senhor
contribuinte, nos anos de 2006 e 2007, Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação.
Somente com a entrega da DIRPF/2008, ano-calendário 2007, em 30/05/2008, o
Contribuinte informou à Receita Federal seu novo endereço situado à Rua das Laranjeiras, n°21,
Quadra 77, Renascença, São Luis, Maranhão.
Também como ressaltado pela decisão de primeira instância, considera-se
domicílio fiscal, para fins de intimação, aquele informado pelo contribuinte no cadastro da
Receita Federal, nos termos do art. 23, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicilio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
Aliás, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é mansa e
pacífica no sentido de reconhecer a validade da intimação entregue no domicílio fiscal do
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003052/2007-53

contribuinte, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo contribuinte. É o que se extrai
da Súmula CARF n. 9, in verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
O contribuinte não comunicou seu novo endereço ao órgão competente, antes de
ser notificado do lançamento de oficio. Assim, não vislumbro qualquer vício quanto à ciência da
intimação no domicílio eleito pelo recorrente à época da ciência do auto de infração.
As alegações trazidas no recurso não podem prosperar, porquanto deixara o
contribuinte de proceder à comunicação, no prazo legal, ao órgão competente, de alteração do
endereço, impondo-se, por consequência, a validade da intimação encaminhada e recebida no seu
domicílio fiscal.
Desta forma, tendo sido respeitado o disposto no artigo 23 do Decreto n°
70.235/72, nada há que invalide a intimação, motivo pelo qual, no caso, a impugnação deveria
ter sido apresentada até 17/10/2007 (30 dias após a ciência do auto de infração, que no caso
ocorreu em 17/09/2007), o que não foi feito.
Intempestiva, portanto, a impugnação protocolada no dia 15 de janeiro de 2008.
Voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
alegação de tempestividade da impugnação, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital